Tribunal: TJMT
Processo: 0004120-98.2013.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004120-98.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[PEDRO ALVES TEIXEIRA - CPF: 630.276.661-34 (RECORRENTE), MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 715.420.355-20 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON NEY FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 503.622.161-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR FELIPE BERGAMASCHI - CPF: 030.550.301-41 (ADVOGADO), SAMELA BERGAMASCHI DE SOUZA - CPF: 022.851.321-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA RECHAÇADA PELOS JURADOS. NULIDADE POR MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. PRECLUSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença condenatória proferida em observação ao veredicto do Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2.º, inc. II, do Código Penal.

II. Questões em discussão:

2. O recorrente alega (i) nulidade da sessão do Tribunal do Júri em razão da suposta influência dos antecedentes criminais do réu sobre os jurados; (ii) manifesta contrariedade do veredicto em relação às provas dos autos pelo não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. Razões de decidir:

3. Não há nulidade pela menção aos antecedentes criminais do recorrente, pois a defesa não se insurgiu oportunamente em Plenário, restando configurada a preclusão. Ademais, a simples alusão aos antecedentes não compromete a imparcialidade dos jurados, conforme jurisprudência consolidada.

4. O veredicto do Tribunal do Júri não se revela manifestamente contrário às provas dos autos, pois há suporte probatório suficiente a embasá-lo, notadamente os depoimentos das testemunhas presenciais e o laudo pericial.

5. A tese de legítima defesa foi rejeitada pelos jurados com base no contexto probatório, subsistindo provas que confirmam a versão acusatória segundo a qual houve desproporcionalidade na reação do recorrente, consistente em múltiplos disparos contra a vítima, mesmo após esta estar em fuga, incompatível com a excludente de ilicitude.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há falar em nulidade do julgamento quando a i. defesa não a arguiu tempestivamente, e a objeção pela defesa não demonstrou prejuízo concretamente suportado pelo réu. O veredicto do Tribunal do Júri não se revela manifestamente contrário às provas quando houver suporte probatório mínimo a embasá-lo. A excludente de ilicitude da legítima defesa deve ser afastada quando há provas demonstrando o excesso doloso na reação do agente.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 25 e art. 121, § 2.º, inc. II; Código de Processo Penal, art. 478 e 593, inc. III, alínea d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 633.085/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021; STJ - AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016; TJMT - Enunciado Orientativo n.º 13, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PEDRO ALVES TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO ALVES TEIXEIRA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0004120-98.2013.8.11.0018, que tramitou perante o d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, o qual, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o ora apelante

à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inc. II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 102108153, a i. defesa técnica vindica
“seja reformada a sentença condenatória e o Apelante seja
absolvido sumariamente
, com base na excludente de legítima defesa” sic
e, subsidiariamente, argui a nulidade da sessão de julgamento, alegando que a exibição em plenário dos antecedentes criminais do réu teria influenciado negativamente os jurados,

entendendo necessária sua
submissão a novo Júri Popular
.

Em contrarrazões registradas no ID 252288154, o
Parquet
tangencia o não conhecimento do pleito atinente à absolvição sumária do réu e, quanto ao remanescente, requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, a seu turno, por meio do parecer encartado no ID 262543297, opinou pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 233957709), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

A narrativa ministerial dá conta de que
PEDRO ALVES TEIXEIRA,
vulgo
“Pedrinho”
, no dia 1º de setembro de 2013, por volta das 19h, na Rua Paraguaçu Paulista, Parque Alvorada I, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Gilson”, na cidade de Juara/MT, utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e por motivo fútil, efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo em face de
Edson Nei Francisco dos Santos
, causando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente da sua morte.

De acordo com o que consta da denúncia, a vítima conviveu maritalmente com a senhora
Maria Francisca Pereira do Nascimento

por 09 (nove) anos e, desta relação, tiveram três filhos; sendo que, na data fatídica já estavam separados há cerca de 03 (três) anos, período durante o qual
Maria

passou a se relacionar amorosamente com o denunciado
PEDRO
.

No dia dos fatos, dessume-se que o ofendido se dirigiu à casa de sua ex-companheira para buscar as filhas e ficou por alguns minutos conversando com
Maria
,
momento em que o acusado, presumindo que
Edson
discutia com a genitora das crianças, o interpelou e ordenou que saísse do local, dando início a uma acalorada discussão, que evoluiu para vias de fato; tendo o ofendido, na sequência, deixado a residência, enquanto
PEDRO
adentrou um dos cômodos do imóvel e muniu-se de uma arma de fogo.

Passado algum tempo,
Edson
retornou à residência para buscar a filha mais velha, ocasião em que o réu se levantou, veio em direção à vítima e percutiu 06 (seis) disparos de arma de fogo, fazendo com que esta caísse desfalecida. Após os fatos,
PEDRO
foragiu do local, tendo se apresentado na Delegacia para prestar esclarecimento somente três dias após a prática delitiva.

Diante desse fato, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal e ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do júri, restou
pronunciado
pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do mesmo Códex; e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença o como incurso nas sanções do art. 121, §2.º,
inc. II
do Código Penal, sendo excluída a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Neste contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da nulidade decorrente da utilização dos antecedentes do réu como argumento de autoridade:

Sob a premissa de que o acesso aos antecedentes do réu teria constituído influência direta no raciocínio dos jurados; protesta o apelante por submissão à nova sessão de julgamento.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que
a preclusão se apresenta inconteste
, porquanto, da leitura que se faz da ata da solenidade, juntada nestes autos sob o ID 233957702, não houve qualquer registro de insurgência nesse sentido dos i. advogados
Dr. Márcio Teixeira da Fonseca – OAB/MT 8393-A
e
Dra. Simoni Bergamaschi da Fonseca, OAB/MT 5.810
,
que patrocinavam e ainda atuam na defesa do réu; ao revés, o mencionado documento registra o transcurso regular do ato, sem qualquer objeção declarada oportunamente.

Sendo assim, quedando-se inerte a defesa no momento em que deveria ter se insurgido contra hipotética utilização dos registros criminais do réu, é imperioso reconhecer que
a possibilidade de discussão da matéria foi atingida pela
preclusão
.

Consigne-se que a jurisprudência pátria não admite a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Tal atitude destoa do ordenamento jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé objetiva, que exige a lealdade e a boa-fé processual de todas as partes no processo, não cabendo manobras processuais, como a arguição de nulidade em momento posterior, que lhe convier, para alcançar o seu intento.

Sendo assim, observa-se que a defesa técnica poderia, oportunamente – leia-se, durante a sessão de julgamento em Plenário do Júri –, se insurgir no tocante a vedação à leitura ou referência aos antecedentes do réu, expondo a motivação que o faz nesta ocasião, no entanto,
se absteve
, nada constando em ata nesse sentido.

O art. 571, inciso V, do CPP, preceitua que as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia
deverão
ser arguidas
logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 447)
. Ou mesmo aquelas ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas,
na sessão
,
logo depois de ocorrerem
(art. 571, VIII, do CPP), mas assim não fez o Recorrente.

Como se não bastasse, ainda que a i. defesa destaque em suas razões recursais a aparente utilização pelos jurados dos registros criminais ostentados pelo acusado em seu prejuízo, tal argumento não se mantém.

Isso porque, a ligeira leitura do feito revela que
a juntada dos antecedentes criminais do réu remete à etapa extrajudicial
, no documento de ID 175662896 - Pág. 60/61,
elaborado em 03/10/2013 [oito anos antes da pronúncia e
onze anos antes da sessão em Plenário
], a afastar possível inobservância do tríduo do art. 479 do CPP.

E, em caso de hipotética menção em plenário dos antecedentes do réu, firmou-se o entendimento de que tal documento não se encontra previsto no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual –
ex vi STJ - AgRg no HC 763.981, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.03.2023
.

Conquanto não se desconheça que o d. representante do
Parquet
apresentou em debates o pedido para que o réu fosse absolvido diante do reconhecimento da legítima defesa, ainda assim não há falar em prejuízo hipoteticamente suportado pelo réu, muito menos pode ser presumido em decorrência do veredito condenatório.

E a conclusão tem base no fato de que a i. Defesa não logrou mensurar, tampouco comprovar, que o referido documento teria
relação direta com os fatos submetidos ao Conselho de Sentença, ou mesmo
em que medida sua exibição poderia interferir na convicção dos jurados em desfavor do réu
, resultando na ausência de comprovação da alegada nulidade, até porque:
“a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos”
(STJ– AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Nesse sentido, há julgado do c. STJ:

“[...] 3.
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal,
eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal
que traz a máxima pas de nullité sans grief,
o que não ocorreu in casu, pois, conforme delineado no acórdão impugnado não houve prejuízo à defesa, afastando, assim, o requisito surpresa, na medida em tinha conhecimento da situação processual do ora recorrente. [...] 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 633.085/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021) – destaquei.

Portanto, incabível a alegação de nulidade do julgamento.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Prosseguindo a análise das teses defensivas, cumpre atentar que, ao apresentar as suas contrarrazões recursais, o i. representante ministerial tangenciou a questão acerca do
manifesto descabimento do pedido de absolvição sumária do réu
, porquanto a providência pleiteada extrapolaria a competência deste Tribunal togado e o rol taxativo do art. 593 do CPP.

Não obstante os judiciosos apontamentos do
Parquet
e a efetiva atecnia dos requerimentos defensivos propriamente ditos, é possível depreender, das razões recursais como um todo, que o argumento do acusado quanto à alegada legítima defesa [que ensejaria a pretendida “absolvição sumária”],
presta-se a respaldar também a tese do sentenciado de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
– e como tal será analisado.

Destarte, a despeito do
manifesto descabimento
e a
impossibilidade jurídica do pedido de absolvição sumária do réu
, à vista do atual estágio processual do feito, sob pena de violação à competência constitucional do Egrégio Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e as suas circunstâncias, nos termos do art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Carta Cidadã, este Tribunal se limitará a analisar a questão conforme preceitua o
art. 593, inc. III, alínea
d
, e §3.º, do Código de Processo Penal
.

A
materialidade da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID 175662896 – págs. 11/13, nos termos de apreensão vistos no ID 175662896 – pág. 31 e 39, nos relatórios policiais de ID 175662896 – págs. 20/24 e ID 175662896 – págs. 49/52, no laudo necroscópico de ID 175662896 – págs. 18/19, na certidão de óbito de ID 175662896 – pág. 15, bem como da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
PEDRO ALVES TEIXEIRA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, pois, além de ter sido expressamente implicado no delito pelas testemunhas ouvidas no curso da tramitação processual,
Maria Francisca Pereira do Nascimento

e
Caroline Pereira dos Santos
, infere-se que o próprio réu admitiu, perante a autoridade policial e ao ser interrogado em sessão plenária (ID 175662896 - Pág. 35/36 e ID 233957702), que foi o autor dos disparos com arma de fogo que redundaram na morte da vítima.

A irresignação do condenado, todavia, consiste na tese de que os elementos probatórios coligidos ao feito levariam à inexorável conclusão de que o increpado agiu em
legítima defesa
, diante do prévio desentendimento ocorrido entre ambos e da aparente intenção homicida de
Edson
, razão pela qual se valeu do armamento que portava, efetuando quatro disparos que atingiram a vítima.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação da i. defesa, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento não merece prosperar
.

Com relação à alegada
legítima defesa
, é certo que, mesmo que se considere a versão narrada pelo próprio acusado em sessão de julgamento, ainda assim não restaria cabalmente comprovada a tese deduzida nas razões recursais.

Como é cediço, a teor do
art. 25 do Código Penal
, para a configuração da
legítima defesa
, é de rigor a
presença de quatro requisitos indispensáveis
, a saber:
agressão

injusta
,
atual ou iminente
, por parte da vítima contra o agente; existência de direito próprio ou alheio que o agente vise a resguardar;
emprego, pelo agente, dos meios estritamente necessários e suficientes ao afastamento da agressão, de
forma moderada
; e, por fim, o
animus defendendi
.

In casu
, ao ser interrogado perante o corpo de jurados, o réu aduziu que se desentendeu e que foi estapeado pela vítima, contudo, esclareceu que estas supostas agressões ocorreram
anteriormente
ao momento fatídico e, ao ver o ofendido se aproximando novamente de sua residência, proferindo ameaças de morte e supostamente tentando esfaqueá-lo, se valeu da arma que tinha no interior de sua residência e efetuou os quatro disparos contra a vítima.

Não se descuida que tal versão estaria, a princípio, acobertada pelas declarações da testemunha
Andrade Grokt
, que afirmou estar trabalhando em um comercio nas imediações do local do fato, quando ouviu a vítima dizendo
“se for homem, vem aqui que eu te mato”,
tudo isso enquanto empunhava uma faca.

Ocorre que, em contrapartida, subsistem as declarações em plenário das testemunhas
Maria Francisca Pereira do Nascimento

e
Caroline Pereira dos Santos,
ex-esposa e filha do ofendido, elucidando que, após aquele entrevero inicial a vítima teria regressado ao imóvel com o único intuito de buscar suas filhas e não teria mantido contato com
PEDRO
. Por sua vez,
o acusado é que teria ido de encontro a
Edson
na parte externa da casa e, mesmo com os gritos de
Caroline
para que o ofendido fugisse, o réu já iniciou a série de disparos
.

Nesse contexto,
Maria Francisca
reafirmou em Plenário que a vítima teria se limitado a chamar pela filha, ao passo que, tão logo o réu escutou a voz do ofendido, se muniu com a arma que mantinha no interior do imóvel e foi em direção de
Edson
, evidenciando que
o
modus operandi
da conduta
, por si só,
coloca em xeque a
atualidade
e
iminência
das agressões supostamente perpetradas pelo ofendido
.

Ademais, não se desconhece que os autos confirmam que a vítima tinha consigo uma faca, contudo, estava devidamente
embainhada
e acompanhada de uma chaira, a mitigar a alegada ameaça proferida com tal instrumento (ID 175662896 - Pág. 54/55); além do que, os jurados devem ter se questionado se houve moderação no ato de
desferir contra a vítima,
no mínimo
,
quatro disparos com arma de fogo
,
os quais atingiram-lhe nas regiões occipital direita, terço superior e lateral do braço esquerdo, esternal a nível do manúbrio, terço superior face medial do braço direito, subescapular esquerda e escapular direita com saídas nas respectivas regiões mamárias, conforme descrito no laudo de necropsia visto no ID 175662896 – págs. 18/19, apontando como causa primária do óbito o fato de um dos projéteis ter atingido o miocárdio da vítima.

Significa dizer que, mesmo que a agressão alardeada pelo réu [exposição de uma faca] fosse
atual
e
iminente
,
tendo ele desferido ao menos 04 (quatro) disparos com arma de fogo em regiões vitais do corpo da vítima [cabeça e tórax]
, é plenamente razoável que os senhores jurados tenham concluído
que não houve, na hipótese, o
uso moderado
dos meios necessários para repelir a injusta agressão

eventualmente sofrida
, requisito igualmente imprescindível para a configuração da excludente de ilicitude ora invocada.

Assim, tendo em vista que as provas jungidas ao feito conferem o respaldo mínimo necessário à manutenção da versão ministerial de que o acusado, imbuído de
animus necandi
, propelido por motivo fútil, ceifou a vida da vítima
Edson Nei Francisco dos Santos
, resta inarredável concluir que o v. veredicto recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos
.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o desfecho condenatório prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO ALVES TEIXEIRA
, mantendo inalterados os termos do v. veredicto condenatório e a respectiva sentença proferidos nos autos da ação penal n.º 0004120-98.2013.8.11.0018, que tramitou perante o d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025